Tribunal: TJMT
Processo: 0011205-91.2015.8.11.0010
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011205-91.2015.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANDRE CARVALHO DE REZENDE - CPF: 698.327.061-49 (APELANTE), KAMILA DE SOUZA COUTINHO - CPF: 992.257.941-34 (ADVOGADO), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (APELADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0011205-91.2015.8.11.0010

APELANTE: ANDRE CARVALHO DE REZENDE

APELADO: MARTELLI TRANSPORTES LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍCIO REDIBITÓRIO C/C PERDAS E DANOS JULGADA IMPROCEDENTE – COMPRA DE CAMINHÃO USADO – VÍCIO OCULTO – COMPROVAÇÃO DO DIAGNÓSTICO E DE PARTE DAS DESPESAS – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXCLUI QUALQUER GARANTIA – MÁ-FÉ – VENDA DO VEÍCULO – DIREITO AO RECEBIMENTO SOMENTE DOS GASTOS COMPROVADOS – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA MAS SEM JUROS MORATÓRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Apesar de adquirir caminhão com anos de uso e assinar contrato com cláusula de inexistência de garantia, o comprador não assume a responsabilidade por vício oculto.

Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos; se o não conhecia, tão-somente restituirá o valor recebido, mais as despesas do contrato. (art. 443 do CC)

Nas relações não consumeristas, o dano moral não se presume.

Só quando comprovado o dano material é que cabe a indenização, mas não incidem juros de mora sobre esse valor se o comprador utilizou o veículo durante parte do curso do processo e em seguida o vendeu.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011205-91.2015.8.11.0010

APELANTE: ANDRE CARVALHO DE REZENDE

APELADO:

MARTELLI TRANSPORTES LTDA.

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Vício Redibitório c/c Perdas e Danos julgada improcedente, com a condenação do autor nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o montante atribuído à causa, porém suspenso o pagamento por ele ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante sustenta que só constatou o defeito no motor do caminhão quando fez a primeira viagem com ele carregado, um mês após tê-lo adquirido, e em contato com a apelada foi informado de que o contrato a desincumbia de qualquer ônus.

Alega que ela não agiu com boa-fé e tinha conhecimento do problema, tanto é que redigiu a cláusula de ausência de garantia para tentar se resguardar.

Aduz que o vendedor, ainda depois da entrega da coisa, fica responsável pelos vícios e defeitos ocultos que o comprador não podia verificar antes de a receber, e que tornem imprópria ao uso a que era destinada ou diminuam o seu valor, pois se os conhecesse não a compraria ou o teria feito preço bem menor.

Ressalta que ficou impossibilitado de usar o caminhão por quase 02 anos e, se não fosse a troca da unidade injetora do motor, que custou R$18.000,00, não teria condições de trabalhar. Acrescenta que antes disso precisou alugar outro veículo para arcar com seu sustento e de sua família, caso contrário não teria como continuar com o pagamento da prestação assumida junto ao Banco.

Argui que para possibilitar a venda, 02 anos após a arguição teve de abater o valor do conserto, o que lhe acarretou prejuízo.

Defende o direito à reparação por danos materiais e morais diante do aborrecimento, indignação, decepção e sentimento de impotência.

Pleiteia a reforma da sentença.

Contrarrazões nos ids 31080986 a 31080988.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011205-91.2015.8.11.0010

APELANTE: ANDRE CARVALHO DE REZENDE

APELADO:

MARTELLI TRANSPORTES LTDA.

VOTO

O apelante relata que adquiriu da apelada (empresa de transporte rodoviário de cargas) um caminhão-trator IVECO STRALLIS, placa NJU 4288, ano/modelo 2008/2009, em 16/04/2015, por R$108.000,00, financiado integralmente pela BV Financeira S/A.

Diz que, após a assinatura do contrato, a vendedora solicitou o prazo de 01 semana para efetuar a troca de pneus e filtros, e em 24/04/2015 o retirou do estacionamento. Contudo, na primeira viagem a trabalho – frete de carregamento de carne de Nova Mutum/MT para o Rio de Janeiro-RJ -
com o veículo carregado, constatou a perda de potência do motor, o que refletiu no gasto do combustível.

Concluído o trabalho, retornou a Cuiabá e buscou uma autoelétrica, que esclareceu tratar-se do
problema na unidade injetora, que, segundo pesquisa no
site “O MECÂNICO”,

pode causar falhas de funcionamento, consumo excessivo de combustível e excesso de fumaça.

O serviço de diagnóstico foi efetuado em 25/05/202015, consoante NF escaneada no id 31077031.

A cláusula contratual que isenta a vendedora de qualquer ônus tem o seguinte teor:

“Parágrafo único. O objeto da presente avença é usado, apresentando desgaste natural decorrente do tempo,
destituído, portanto, de qualquer garantia, tendo sido averiguado e devidamente inspecionado previamente pelo comprador, que tomou ciência de suas condições e estado de conservação, concordando em adquirir o bem no estado em que se encontra.”

O defeito apresentado consiste em vício oculto, de difícil constatação, que não está obrigado a contratar mecânico profissional desta área para realizar vistoria.

Assim,
apesar de adquirir um caminhão com 06 anos de uso e assinar avença com a mencionada cláusula, não pode assumir a responsabilidade por vício oculto.

Ademais, a apelada não mostrou que tenha informado previamente o apelante das condições do bem alienado; pelo contrário, eximiu-se de qualquer dever em relação à cláusula em referência e atribuiu a ele todo encargo por quaisquer defeitos ou riscos do negócio, o que é inadmissível.

O art. 422 do CC consagra o princípio da boa-fé como cláusula geral, e o art. 443 dispõe que, “S
e o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa restituirá o que recebeu com perdas e danos:
se o não conhecia, tão-somente restituirá o valor recebido mais as despesas do contrato.”

O caminhão só não ficou parado porque o providenciou o reparo, e esse gasto, para ser indenizado pela apelada, deve necessariamente ser comprovado.

No entanto, o apelante não fez prova do preço da venda do veículo, dos custos com a locação de outro carro e tampouco do pagamento da despesa de R$18.000,00.

Ficou demonstrado nos autos somente o dispêndio de R$2.590 e R$130,00. Logo, apenas essas quantias deverão ser devolvidas pela apelada, com correção monetária a partir do desembolso.
Não incidem juros de mora porque o apelante usou o caminhão durante um tempo e depois o vendeu.

O REsp 1016519/PR do STJ trata de aplicação do CDC, mas a questão dos juros de mora é semelhante à desta lide. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO. VÍCIO DE QUALIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC. OPÇÕES ASSEGURADAS AO CONSUMIDOR. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. ESCOLHA QUE CABE AO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE PRODUTO SEMELHANTE EM ESTOQUE DADA A PASSAGEM DO TEMPO. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 18, § 4o, DO CDC. DANO MORAL. DEFICIÊNCIA DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL (CF, ART. 5o, II, V, XXXV E XXXVII). COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. (...)
7. Cumpre assinalar que o consumidor não tem direito a juros de mora na espécie, pois já foi indenizado pelas perdas e danos decorrentes da mora do fornecedor com o uso e gozo do bem durante o trâmite do processo.
8. Não apontado qual dispositivo legal teria sido violado pelo aresto recorrido ao negar o pedido de reparação por danos morais, não há possibilidade de conhecimento do recurso especial no ponto. 9. Quanto às alegadas violações ao art. 5o, II, V, XXXV e XXXVII, da Constituição da República, tem-se como incabível a apreciação de matéria constitucional em sede de recurso especial, sob pena de usurpação da competência do eg. Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Magna Carta. 10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (RECURSO ESPECIAL No 1.016.519 - PR (2007/0298206-1) RELATOR MINISTRO RAUL ARAÚJO, j. em 11/10/2011)

No que tange ao dano moral, não procede o pedido, uma vez que, diferentemente das relações consumeristas, essa reparação não se presume, teria que ser evidenciado o desgaste, o sofrimento e a aflição causados pelos problemas ocorridos.

E mais, se a venda de veículos não é a atividade principal da apelada em razão de ser empresa de transportes, não cabe o CDC.

Isso posto, dou parcial provimento ao Recurso para deferir a indenização por dano material relativo às despesas com o conserto do caminhão, em R$2.590 e R$130,00, sobre os quais incidirão correção monetária com base no INPC a contar do desembolso.

As custas processuais e os honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação deverão ser divididos entre as partes, ficando o apelante responsável por 70% e a ré por 30%, com a ressalva, porém, de que o autor é beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020